Tribunal: STF
Processo: ARE 1384314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ARTUR DE OLIVEIRA FONSECA e por ADRIANO MESALINO JORGE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de ARTUR DE OLIVEIRA FONSECA e ADRIANO MESALINO JORGE foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “1-) Apelação criminal ministerial. Provimento do recurso.



    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O conjunto probatório é coeso, não incoerente, bem como inexiste qualquer prova ilícita, poder-se-ia ingressar na residência de Artur e na de Adriano, principalmente pela existência de crime permanente (tráfico de drogas). Pode-se atribuir o comércio espúrio de drogas para cada um deles.



    3-) As penas finais ficam em dez (10) anos de reclusão e mil (1000) dias-multa.



    3.1-) As penas-base, na primeira fase, ficam em dez (10) anos de reclusão e mil (1000) dias-multa, com acréscimo de mais cinco (5) anos e quinhentos (500) dias-multa à pena mínima, pois a quantidade de droga era elevada, 23 tabletes e dois invólucros menores, com peso de 24,63 kg, de maconha, e uma porção de 70 gramas de cocaína, podendo prejudicar vários usuários e viciados, principalmente numa cidade do interior de São Paulo, causar aflições a seus amigos, colegas e familiares, com desespero de todos, o que mostra o desejo de lucro fácil, acentuando-se a intensa periculosidade de cada um, a culpabilidade acentuada, conduta social desvirtuada, desrespeito aos princípios seculares de "viver honestamente" e "não causar prejuízo a outrem", com nítido objetivo de não laborar, acreditando na impunidade perante a Justiça. E, ao contrário do que se sustenta, a natureza altamente deletéria de parte dos entorpecentes apreendidos e, em consequência, a intensidade da lesão à saúde pública, constituem critérios idôneos para a exasperação das penas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (Habeas Corpus nº 313796/SP - 6ª Turma do STJ - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro (1182) -, J. 13.3.2018). No caso de tráfico, de acordo com a Lei 11.343/2006, art. 42, a quantidade e natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado (HC 502098/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 30.5.2019 Dje 4.6.2019). No mesmo sentido: HC 479977/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 14.5.2019 DJe 23.5.2019 e HC 489860/RJ T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 23.4.2019 DJe 30.4.2019. Por fim, "há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína e do "crack" em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes." (Habeas Corpus 179.086/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 5.4.2011)



    3.2-) Na segunda etapa, não há atenuantes ou agravantes. Adriano, para ser agraciado com a atenuante da confissão deveria admitir participação no tráfico e incriminar Artur, como inicialmente o fez. Desdizendo-se, afastou de si o efeito dela. “Não se configura a atenuante quando o agente, confessando a autoria, alega causa justificativa ou dirimente' (Julio Fabbrini Mirabete) Hipótese em que não houve confissão, porquanto diante da prova constante dos autos, os fatos não ocorreram da forma como narrada pelo réu” (JCAT 96/595). "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (RJDTACRIM 31/84). “A confissão espontânea deve ser total. Sendo atribuídos ao réu vários fatos ilícitos, tendo ele admitido apenas um, negando os demais, os quais a prova demonstrou ter ele perpetrado em co-autoria, não faz jus o réu à referida atenuante” (JTAERGS 32/104). “Para ser levada em consideração para a diminuição da pena, a confissão deve ser espontânea, sem a intervenção de fatores externos, demonstrando o agente ter-se arrependido do crime cometido; assim, se ele confessa visando apenas a inocentar o comparsa, não há como ser reconhecida a circunstância atenuante” (RJDTACRIM 30/77).



    3.3-) Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição e de aumento.



    Não cabe aqui a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes e não faça parte de organização criminosa. ‘Este Superior Tribunal possui o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas’ - AgRg no REsp 1390118/PR - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - T6 - Sexta Turma Julg. 23.5.2017 DJe 30.5.2017. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 973919/MG Rel. Min. Nefi Cordeiro T6 Sexta Turma Julg. 23.5.2017 DJe 30.5.2017; HC 389132/SP Rel. Min. Félix Fischer T5 Quinta Turma Julg. 16.5.2017 DJe 31.5.2017; HC 306536/PE Rel. Min. Jorge Mussi T5 Quinta Turma Julg. 18.5.2017 DJe 24.5.2017; HC 389871/SP Rel. Min. Joel Ilan Paciornik T5 Quinta Turma Julg. 16.5.2017 DJe 24.5.2017; HC 386049/SP Rel. Min. Ribeiro Dantas T5 - Quinta Turma Julg. 16.5.2017 DJe 19.5.2017; HC 363726/RS Rel. Min. Jorge Mussi T5 Quinta Turma Julg. 9.5.2017 DJe 17.5.2017; AgRg no REsp 1635522/ES Rel. Min. Félix Fischer T5 Quinta Turma Julg. 18.4.2017 DJe 17.5.2017; HC 175577/SP Rel. Min. Og Fernandes T6 Sexta Turma Julg. 4.10.2011 DJe 17.10.2011; HC 212990/SP Relatora Ministra Laurita Vaz T5 Quinta Turma Julg. 4.10.2011 DJe 14.10.2011. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Nesse contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06) (HC 498685/SP T5 Quinta Turma do STJ Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 28.5.2019 Dje 7.6.2019). Ainda: HC 493263/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 7.5.2019 Dje 20.5.2019 e HC 489860/RJ T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 23.4.2019 DJe 30.4.2019. Em acréscimo: “EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 122594/SP - Relatora Ministra Rosa Weber - J. 23.9.2014). Lembre-se Artur é conhecido como perigoso traficante e intimidador, aliou-se a Adriano, que mentiu para acobertá-lo, logo, não se descarta fazerem parte de organização criminosa. 



    4-) O regime inicial para cada um deles é o fechado. O art. 33, parágrafo 2º, "a", do Código Penal permite isso; eles, no regime mais rigoroso, vão conscientizar-se sobre a ilicitude da conduta e a perniciosidade dela; os dois têm periculosidade, dificuldade para arrependerem-se, acreditam na impunidade e não creem na inibição dos crimes pelas Autoridades constituídas para tal desiderato. Os fins da sanção penal são cumpridos com o regime extremo, que envolve quantidade grande de droga, ou seja, para a retribuição, prevenção e ressocialização criminais, equilibrando-se a segurança pública com a individualização penal. 



    5-) Expeçam-se mandados de prisão, se não interpostos embargos de declaração ou embargos infringentes ou, se opostos, forem rejeitados.”



    Opostos os embargos de declaração por ARTUR DE OLIVEIRA FONSECA e por ADRIANO MESALINO JORGE, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de ARTUR DE OLIVEIRA FONSECA e de ADRIANO MESALINO JORGE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto a ambas as insurgências, no que tange às alegações de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários estão amparadas em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Quanto ao mais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente